Tribunal: TJBA
Processo: 8127336-95.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8127336-95.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado(s)
:
CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA, EDDIE PARISH SILVA

APELADO: JOSE ROBERTO CARDOSO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO ACIDENTÁRIA. SENTENÇA IMPROCEDENTE. LAUDO PERICIAL. NEXO CAUSAL ENTRE A DOENÇA E O TRABALHO DESENVOLVIDO. AUTOR SUBMETIDO A CIRURGIA EM AMBOS OS OMBROS. INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA. RECURSOS CONHECIDOS. APELO DO AUTOR PROVIDO. APELO DO INSS NÃO PROVIDO.

1. O recurso do autor postula o restabelecimento do benefício previdenciário de auxílio-doença. Recurso da autarquia postula o ressarcimento de honorários periciais.

2. No presente caso, o laudo pericial (ID 67092365) relatou que o autor exerceu a ocupação de masseiro (prepara massa de salgado, bolo e pão), foi diagnosticado com Síndrome do Manguito Rotador, reconhecido o nexo de causalidade com o labor desenvolvido.

3. Desta feita,
restou consignado no laudo que o autor encontrava-se em pós-operatório de cirurgia do ombro direito realizada em 18/03/2021 e pré-operatório de cirurgia do ombro esquerdo que segundo o relatório médico de ID 67093196, foi realizada em 01/05/2023.

4. Percebe-se portanto que o autor preenche os requisitos do auxílio-doença, pois estava incapacitado para o exercício de suas atividades habituais, não consignando o relatório médico que tal incapacidade seja permanente, mas uma pessoa que exerce função com imprescindível utilização dos membros superiores (masseiro), submetido a cirurgia em ambos os ombros, não poderia ser considerada apta ao exercício normal de suas atividades laborais.

5. No relatório médico de ID 70003335, o ortopedista que acompanha o autor, sugeriu mais 90 (noventa) dias, a partir da data do relatório (16/08/2024), para a reabilitação do autor, com termo final em 16/11/2024.

APELO DO INSS

6. Em suas razões, a autarquia aduziu que merece reforma o comando sentencial, pois o autor deve ser condenado ao ressarcimento das despesas processuais referentes aos honorários periciais antecipados pela parte vencedora, nos termos do Tema 1.044.

7. Face ao provimento do recurso do autor, com a inversão da sucumbência, resta prejudicado o pedido objeto do apelo da autarquia, uma vez que o autor passou a ser a parte vencedora da demanda, cabendo a autarquia arcar com as despesas.

8. Voto no sentido de
conhecer os recursos,
negar provimento AO APELO DO INSS E DAR PROVIMENTO AO APELO DO AUTOR,
e reformar a sentença, determinando a concessão de auxílio-doença acidentário, condenando o apelado ao pagamento do benefício retroativo ao dia seguinte a cessação, ou seja, 19/08/2021 (ID 67092359), observada e prescrição quinquenal se houver, e a compensação com eventual percepção de outro benefício não acumulável.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação n.º
8127336-95.2021.8.05.0001
, tendo como Apelantes
Instituto Nacional de Seguro Social - INSS
e
JOSÉ ROBERTO CARDOSO DOS SANTOS
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
os recursos, DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR E
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO INSS
, e o fazem pelas razões que integram o voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2024.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça